Tribunal: TJPA
Processo: 0023022-57.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023022-57.2018.8.14.0401

APELANTE: ADELSON PIEDADE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. O conjunto probatório, consistente em declarações das vítimas, tanto em sede policial como em juízo e depoimentos testemunhais em consonância, evidenciam a prática delituosa do crime de roubo pelo ora acusado, o qual inclusive foi pego logo após o crime, e devidamente reconhecido pela vítima. Ademais, é importante ressaltar, que nestes tipos de delito, praticados na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, como neste caso, motivo pelo qual, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE. 2. As circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e sopesadas considerando a conduta do acusado que extrapolou da normal, além de que o modus operandi, possui elementos que influenciam na gravidade do delito, como tempo de duração, condições e modo de agir; bem como as consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa e sua repercussão para a própria vítima, motivo pelo qual mantenho-as como desfavoráveis e mantenho a pena base aplicada.

Na 2ª fase, incide a atenuante de menoridade pela qual o juízo reduziu a pena em 6 meses, a qual, igualmente, mantenho-a, diante da ausência de critério legal estabelecido pelo legislador, cabendo ao julgador, deste modo, de forma discricionária e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecer o quantum de redução da sanção, ao reconhecer em favor do acusado a atenuante de menoridade.

Na 3ª fase, tratando-se da incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes e uso da arma de fogo, o magistrado, diante do disposto no art. 68 do CPB, majorou a reprimenda em 2/3, referente ao disposto no art. 157, § 2º-A, I do CPB, que trata de maior aumento, restando a pena fixada em 12 anos e 6 meses de reclusão e 356 dias-multa.

Ressalte-se a manutenção do regime de cumprimento de pena no fechado, considerando o quantum de pena privativa de liberdade fixada e mantida, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, “a” do Código Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ADELSON PIEDADE DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Diz a exordial que no dia 09.10.2018, o acusado na companhia de outro meliante, Moises da Silva Nogueira, abordou a vítima Manoel Augusto Marques Lopes, quando este, dentro do seu veículo, parou no sinal vermelho, na av. Generalíssimo Deodoro. Os acusados bateram no vidro, para que o ofendido abrisse a porta e após destravada, entraram, um ao lado do motorista e o outro no banco de tras.

Diz que em seguida a vítima foi obrigada a ficar no banco de tras e deitada de cabeça baixa, de modo que não viu o trajeto percorrido. E mediante ameaças era exigido cartões, dinheiro. Após 15min, pararam o carro e começaram a dividir os pertences da vítima entre eles, sendo colocados em uma mochila.

Narra que logo após pareceu um terceiro autor para quem foi entregue os cartões e este ficava o tempo todo em contato exigindo a entrega das senhas dos cartões, que mesmo sendo oferecido, aquele não conseguia realizar os saques o que gerou mais ameaças.

Relata que um policial militar se aproximou do automóvel por percebê-lo em atitude suspeita e o denunciado e seu comparsa arrancaram em velocidade, iniciando uma perseguição, sendo que em dado momento o carro perdeu o controle e bateu em uma casa, e os assaltantes saíram correndo. Na fuga, a polícia foi surpreendida por vários disparos feitos pelo comparsa do acusado, Moises, e após troca de tiros, Moisés foi alvejado e encaminhado à UPA que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local e com ele foi encontrada a mochila com os pertences da vítima e uma pistola artesanal e o ora acusado foi detido por outra guarnição, com quem não foi encontrada arma e nem objetos da vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ADELSON PIEDADE DA SILVA, a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 356 (trezentos e cinquenta e seis) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base; aplicação de quantum maior na redução da pena pela atenuante de menoridade e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição do crime por insuficiência probatória.

Tanto em sede policial como em juízo, a vítima foi enfática ao reconhecer o acusado. Afirmou que durante o assalto viu a face do acusado diretamente no momento em que ele fez a abordagem inicial, descreveu de forma clara a dinâmica dos fatos, recordou que uma terceira pessoa se aproximou para pegar parte da res e que acredita se tratar de mulher pela forma que os meliantes se referiam: “ela ta chegando”. Disse que os acusado realizaram fortes ameaças, principalmente quando a pessoa não estava conseguindo sacar valores mesmo com a senha fornecida e que estava na mira de um revólver todo o tempo, inclusive o acusado mostrou as balas dentro do revólver como forma de intimidá-lo ainda mais. Disse que ouviu disparos de arma de fogo e troca de tiros e em seguida o condutor perdeu o controle do carro e bateu em algo, e eles desceram e saíram correndo.

Reafirmou que reconheceu na delegacia um dos assaltante por fotografia e reconheceu o comparsa.

Em audiência perante o juízo, novamente procedeu ao reconhecimento do acusado nos moldes do art. 226 do CPP, o qual foi colocado em fila, de forma alternada, com mais duas pessoas, sendo desta forma reconhecido.

A testemunha de acusação, Manoel Cleber Moura Teixeira, policial militar que participou das diligências que prendeu o acusado, afirmou que foram informados da ocorrência de assalto com possível sequestro e que na viatura localizou o veículo e tentou abordá-lo, tendo ocorrido troca de tiros e que durante a perseguição o veículo perseguido colidiu e parou.

A testemunha Warner Silva Cabral, policial militar, informou que após o tiroteio que resultou na morte do comparsa do acusado, recebeu informação disque denuncia de que o ora apelado estaria escondido em uma casa e ao se deslocaram, ao endereço indicado, uma guarnição já havia o abordado por atitude suspeita e que essa primeira viatura registrou uma foto dele e encaminhou aos policiais na delegacia para que a vitima pudesse identifica-lo, e assim, o ofendido, confirmou que o reconheceu como um dos autores do crimes.

Assim, o conjunto probatório, consistente em declarações das vítimas, tanto em sede policial como em juízo e depoimentos testemunhais em consonância, evidenciam a prática delituosa do crime de roubo pelo ora acusado, o qual inclusive foi pego logo após o crime, e devidamente reconhecido pela vítima. Ademais, é importante ressaltar, que nestes tipos de delito, praticados na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, como neste caso, motivo pelo qual, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Alternativamente a defesa requer a reforma da pena, com a devida reanalise das circunstâncias judiciais e alteração do regime de cumprimento de pena.

Na dosimetria de pena, o magistrado valorou como desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias do crimes e as consequências do crime e aplicou pena base em 8 (oito) anos de reclusão.

É cediço que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

E neste caso, as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e sopesadas considerando a conduta do acusado que extrapolou da normal, além de que o
modus operandi
, possui elementos que influenciam na gravidade do delito, como tempo de duração, condições e modo de agir; bem como as consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa e sua repercussão para a própria vítima, motivo pelo qual mantenho-as como desfavoráveis e mantenho a pena base aplicada.

Na 2ª fase, incide a atenuante de menoridade pela qual o juízo reduziu a pena em 6 meses, a qual, igualmente, mantenho-a, diante da ausência de critério legal estabelecido pelo legislador, cabendo ao julgador, deste modo, de forma discricionária e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecer o
quantum
de redução da sanção, ao reconhecer em favor do acusado a atenuante de menoridade.

Na 3ª fase, tratando-se da incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes e uso da arma de fogo, o magistrado, diante do disposto no art. 68 do CPB, majorou a reprimenda em 2/3, referente ao disposto no art. 157, § 2º-A, I do CPB, que trata de maior aumento, restando a pena fixada em 12 anos e 6 meses de reclusão e 356 dias-multa.

Ressalte-se a manutenção do regime de cumprimento de pena no fechado, considerando o
quantum
de pena privativa de liberdade fixada e mantida, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, “a” do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/04/2024